Tribunal: TJMT
Processo: 0002013-75.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002013-75.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR - CPF: 018.917.631-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – DOCUMENTOS ORIUNDOS DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – REVISÃO DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – PATAMAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BCV – Banco de Crédito e Varejo S/A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o executivo fiscal no 3403-51.2015.8.11.0007 (Código no 126734) promovido pelo
Muncípio de Alta Floresta
, negou provimento aos pedidos veiculados à inicial, a manter inalterada a Certidão de Dívida Ativa, e, por consequência, extinguiu o processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o Embargante, ora Recorrente, no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% do valor da causa, bem como, atribuiu o pagamento das custas processuais ao referido.

O Apelante, então, sustenta que o Magistrado Singular não agiu corretamente ao proferir o ato sentencial, pois não observou que o processo administrativo estaria fundado em legislação equivocada, o que ensejaria a anulação do procedimento, e, por consequência, da ação originária.

Assevera, também, que a multa aplicada está em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que ensejaria sua adequação a patamares justos e corretos.

Por fim, então, pugna pela anulação do crédito exequendo, e, consequentemente, a reversão do ônus sucumbencial.

O Recorrido, no ID no 5947782, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020